Tribunal: TCU
Processo: 012.230/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria na Previc e ECT relativa aos investimentos do Postalis, em cumprimento ao item 9.2.1 do Acórdão 864/2016 - Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 2035/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento da determinação imposta à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), constante no subitem 1.8 do Acórdão 2016/2021-TCU-Plenário , relativo ao exercício, pela ECT, da responsabilidade de supervisão e fiscalização sistemática do Postalis, Instituto de Previdência Complementar, prevista no art. 25 da Lei Complementar 108/2001. Considerando que o plano de ação, apresentado após a notificação da audiência, cumpre as obrigações da Resolução CGPAR 9/2016 (critério mínimo) e atende à determinação contida no subitem 1.8 do Acórdão 2016/2021-TCU-Plenário ; Considerando que as medidas que demonstram o cumprimento da Resolução CGPAR 9/2016, incorporadas ao plano de ação operacional, foram iniciadas ou tomadas em data anterior à notificação para audiência do responsável; Considerando que as sobreditas medidas adotadas antes da notificação constituem parte relevante do que foi determinado pelo Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: acolher as razões de justificativa apresentadas pelo responsável, Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; considerar atendida a determinação constante no subitem 1.8 do Acórdão 2016/2021-TCU-Plenário , acolhendo o plano de ação apresentado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para melhorar as fiscalizações e o acompanhamento da gestão dos investimentos no Postalis, Instituto de Previdência Complementar; arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 1. Processo TC- Processo 012.230/2016-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 033.213/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.521/2017-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.215/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.208/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.228/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.226/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Adilson Florencio da Costa (XXX.351.621-XX); Alexej Predtechensky (XXX.342.968-XX); André Luis Carvalho da Motta e Silva (XXX.006.567-XX); Antonio Carlos Conquista (XXX.852.708-XX); Bny Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios S/A (02.201.501/0001-61); Ernani de Souza Coelho (XXX.247.317-XX); Guilherme Campos Junior (XXX.890.978-XX); José Carlos Rodrigues Sousa (XXX.722.491-XX); José Roberto Ferreira (XXX.925.136-XX); João Carlos Penna Esteves (XXX.536.546-XX); Julio Vicente Lopes (XXX.304.868-XX); Marcos Antonio da Silva Costa (XXX.927.537-XX); Monica Christina Caldeira Nunes (XXX.855.241-XX); Reginaldo Chaves de Alcântara (XXX.353.514-XX); Ricardo Oliveira Azevedo (XXX.567.401-XX); Rogério Ferreira Ubine (XXX.567.678-XX); Tania Regina Teixeira Munari (XXX.767.879-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Guilherme de Araujo Pinho Costa, Guilherme Loureiro Perocco (OAB/DF 21.311), Ana Luiza de Andrade Werneck (OAB/DF 51.697), Yuri Vinicius Assen da Silva (OAB/DF 54.123), Pedro Henrique Costódio Rodrigues (OAB/DF 35.228), Fernando José Gonçalves Acunha (OAB/DF 21.184), Eluziene Lacerda Lima (OAB/DF 21.491) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.